Tribunal: TJSP
Processo: 0031065-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Presença dos requisitos da prisão preventiva. Inocorrência de excesso de prazo. Pandemia de "COVID-19" que não autoriza a liberação automática de presos. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0031065-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é impetrante/paciente
PAULO EDUARDO OKUMOTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031065-18.2020.8.26.0000 -Voto no 12.850 - CGL
2
H . C . n o 0 0 3 1 0 6 5 - 1 8 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e / P a c i e n t e : P a u l o E d u a r d o O k u m o t o
( P a u l o O k u m o t o )
C o m a r c a : R i o C l a r o
VOTO No 12.850
Habeas corpus. TRÁFICO e ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. Presença dos requisitos da prisão preventiva.
Inocorrência de excesso de prazo. Pandemia de
“COVID-19” que não autoriza a liberação automática de
presos. Ordem denegada.
1)
PAULO
EDUARDO
OKUMOTO
(PAULO
OKUMOTO) impetra o presente habeas corpus, com pedido liminar, em
favor próprio, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1a
Vara
Criminal
da
Comarca
de
Rio
Claro,
nos
autos
no
1505094-13.2019.8.26.0510.
Sustenta
o
paciente,
em
resumo,
que
sofre
constrangimento ilegal em virtude do excesso de prazo para a formação da
culpa, haja vista que está preso desde 12/9/2019 e foram canceladas as
audiências que estavam marcadas para os dias 6 e 24 de abril deste ano,
sem previsão de redesignação, em razão da pandemia causada pelo vírus
COVID-19.
Alega, ainda, que a decisão que decretou a prisão
preventiva carece de fundamentação idônea, que o Ministério Público
requereu o apensamento dos autos de prisão em flagrante no
1505070-82.2019.8.26.0510 aos autos principais: “onde, oportunamente,
ofereceria denúncia e consequentemente pedido de arquivamento do inquérito
policial que apura o estado de flagrância”, mas: “até a presente data, não houve
oferecimento da denúncia em relação à prisão em flagrante”, que: “o processo é
imergido em vícios e até em situações graves, como cometimento de “crime”, por
parte da autoridade policial como: ameaça e coação a testemunha de defesa, prova
trazida pela própria polícia aos autos, fato esse ocorrido após o oferecimento da
denúncia. Denúncia essa, diga-se de passagem, totalmente controvérsia e atípica aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031065-18.2020.8.26.0000 -Voto no 12.850 - CGL
3
fatos narrados no inquérito policial”, impossibilitando o exercício da ampla
defesa, e que após a apresentação da defesa preliminar foram juntados aos
autos diversos documentos e relatórios pela autoridade policial,
“ocasionando cerceamento de defesa”.
Aduz, por fim, que responde por crime que não envolveu
violência ou grave ameaça à pessoa e sofre o risco de contágio pela
COVID-19. Requer, assim, a revogação da prisão preventiva.
A liminar foi indeferida (fls. 10/11).
Prestadas as informações (fls. 15/17), a Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação (fls. 19/21).
É o relatório.
2) Denego a ordem.
De
acordo
com
as
informações
prestadas
e
complementadas pela consulta aos autos digitais na origem, o paciente foi
denunciado como incurso nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei no
11.343/06, tendo sido interceptadas conversas suas com outros corréus
relativas ao narcotráfico e com a apreensão de drogas.
Com efeito, como salientado pela d. Procuradoria Geral
de Justiça: “A r. decisão de fls. 1123/1147 (origem), na qual foi decretada a prisão
preventiva do paciente e dos demais corréus, nada tem de genérica, porquanto
especificou claramente a participação de Paulo Eduardo Okamoto, conhecido como
Paulinho Boladão, diretamente nos crimes descritos na denúncia, apontando
diversas conversas telefônicas que manteve com Theimys, cobrando-lhe a vultosa
quantia de R$ 21.000,00 referente à venda de um quilo de cocaína, indício suficiente
de autoria, a justificar a necessidade da custódia cautelar para prevenir a ordem
pública (v. fls. 1132, origem). Portanto, a r. decisão está calcada em elemento
concreto da causa penal, não lhe faltando a adequada fundamentação (...).” (fls.
20).
Ademais,
verifica-se
que
PAULO
possui
maus
antecedentes, inclusive, por tráfico e é reincidente específico (fls.
881/886 na origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031065-18.2020.8.26.0000 -Voto no 12.850 - CGL
4
Assim, a prisão deve ser mantida para a garantia da
ordem pública, considerando os indícios de reiteração delitiva.
Outrossim, no tocante aos autos de prisão em flagrante
no 1505070-82.2019.8.26.0510, verifica-se que foi lavrado em decorrência
do cumprimento do mandado de prisão temporária expedido em desfavor do
paciente, sendo que, no dia 12/9/2019, foram localizadas drogas na
residência dele, razão pela qual houve o seu apensamento aos autos
principais de no 1505094-13.2019.8.26.0510, onde referida circunstância
constou da denúncia, conforme item 9 de fls. 1341 daqueles autos.
Anote-se, ainda, que eventual vício em razão da
alegada coação ou ameaça de testemunhas não foi arguido em sede de
defesa prévia, tampouco em que medida houve efetivo prejuízo à defesa do
paciente. Ademais, a verificação de tal alegação exige a análise
aprofundada de fatos e provas, o que extrapola os estreitos limites do
habeas corpus, de rito célere e cognição sumária.
Da mesma forma, melhor sorte não assiste ao
impetrante quanto à alegada inépcia da inicial acusatória.
Como se sabe, o reconhecimento da inépcia da
prefacial, por meio de habeas corpus, é providência excepcional, reservada
às hipóteses de manifesta ausência dos elementos mínimos autorizadores
da instauração da persecutio criminis in judicio.
Mais uma vez, preciso sobre o tema foi o parecer da d.
Procuradoria de Justiça: “(...) a matéria foi suscitada na defesa prévia do
impetrante/paciente (fls. 2026/2034, origem), mas repelida pelo MM. Juiz de Direito
em decisão fundamentada a fls. 2102/2117, origem, na qual bem ressaltou a fls.
2112 (origem) a suficiência das mídias contendo as gravações decorrentes da
interceptação telefônica e das respectivas transcrições dos diálogos para embasar a
denúncia, que contém suficiente descrição dos fatos típicos” (fls. 20).
Noutro giro, nada impede o prosseguimento das
investigações no curso da ação penal, com a complementação das provas
inicialmente angariadas, desde que sujeitas, posteriormente, ao devido
contraditório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031065-18.2020.8.26.0000 -Voto no 12.850 - CGL
5
Igualmente, a situação excepcional enfrentada em razão
da pandemia de COVID-19 não autoriza a liberação automática de
presos pelo risco de contágio, devendo ser avaliado cada caso concreto.
Ocorre que não foi alegado que o paciente é portador de
alguma enfermidade que o coloque no grupo de risco. Ademais, o sistema
prisional está tomando as devidas providências para conter a propagação
do Coronavírus.
Por fim, decorrido pouco mais de 1 ano e 2 meses
desde a custódia, não se observa excesso de prazo para a formação da
culpa, até porque se trata de caso complexo, com pluralidade de imputações
e de denunciados (24), tendo havido a necessidade de expedição de cartas
precatórias.
Verifica-se, ainda, que a instrução está encerrada (fls.
4950/4951 na origem) e o processo se encontra na fase de memoriais, o
que torna superada a alegação de excesso de prazo nos termos da Súmula
52 do C. STJ.
Portanto, inexiste ilegalidade a ser sanada.
3) Pelo exposto, denego a ordem.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator